Tribunal: STF
Processo: RE 106710
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
EMENTA: - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.
 IMPORTAÇÃO
DE MATÉRIA-PRIMA. - Havendo isenção na importação da matéria-prima, há
 direito de
creditar-se do valor correspondente, na fase de saída do produto
 industrializado. Inciso V,
do § 4º, do art. 1º do Dec-lei nº 406/68 (na redação da Lei
 complemenar nº 4/690 e art. 23,
inc. II, da Constituição Federal. Matéria-prima importada antes da E.C
. nº 23/83.  Recurso
extraordinário conhecido e provido.